Tribunal: TJBA
Processo: 8011556-19.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011556-19.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RICARDO SILVA DA CRUZ Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO APRENDIZ. ABONO PERMANÊNCIA DEFERIDOS. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS EM MOMENTO POSTERIOR POR ORIENTAÇÃO DA PGE-BA. VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO. CONFIGURAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPIRUM. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SEGUNDO O IPCA-E, A CONTAR DE QUANDO DEVERIA TER OCORRIDO CADA PAGAMENTO E JUROS DE MORA NA FORMA DO ART. 1º-F DA LEI FEDERAL Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI FEDERAL Nº 11.960/2009, A CONTAR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947/SE, PELO PLENÁRIO DO STF (TEMA 810). INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A SER FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 3º E RESPECTIVOS INCISOS, NA FORMA DO § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, APÓS A APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR NA FASE DE LIQUIDAÇÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8011556-19.2019.805.0150, em que figuram, como apelante, RICARDO SILVA DA CRUZ e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2022. Jose Luiz Pessoa Cardoso Juiz Subst. de Des. - Relator